Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742148-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19948857) interposto por ANDRE SOBRAL ROLEMBERG em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela parte patrocinada pelo agravante, JOSÉ MARIA DA CUNHA SOARES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários sucumbenciais, mediante controle difuso de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68442397 do processo referência): Trata-se de petição do patrono da parte autora (ID 67670162), na qual requer o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento. Pleiteou ainda a expedição de RPV, com fundamento da Lei 6.618/2020, eis que o valor de R$ 16. 629,12 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos) não ultrapassa 20 (vinte) salários mínimos. Na petição de ID 68369623 requereu ainda o deferimento da gratuidade de justiça e prosseguimento da execução. Compulsando os autos, verifica-se que decisão de ID 45234599 acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos da contadoria no valor total de R$ 179.104,69 (cento e setenta e nove mil, cento e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo que desse total, R$ 16.629,12 (dezesseis mil seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos) se refere aos honorários advocatícios devidos ao advogado do exequente. Determinou que após preclusão, os requisitórios fossem expedidos. O precatório referente ao crédito principal foi expedido no ID 55719598, no entanto, observo que o precatório referente aos honorários sucumbenciais não foi expedido. É o relato. Decido. Nada a prover quanto ao novo pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como o de gratuidade de justiça, tendo em vista que a decisão de ID 45234599 já determinou a expedição das requisições de pagamentos referentes ao crédito principal e aos honorários. Dessa forma, cumpre analisar somente o pedido de expedição de RPV do valor devido a título de honorários, com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, majorando o teto para pagamento nessa modalidade em 20 (vinte) salários mínimos. Cumpre consignar, desde já, que o pedido deve ser indeferido. Inicialmente, é de se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade, também nominado de controle incidental. A noção deste tipo de contenção judicial, mais conhecido como judicial review, tem origem no caso MARBURY Vs MADISON, julgado pelo Juiz americano JOHN MARSHALL no ano de 1803. Para tanto, quanto ao tema, trago os ensinamentos de MORAES[1] : “Nos Estados Unidos da América, a consagração do Estado de direito deu-se com a aplicação prática da ampla revisão judicial, no célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando a Corte Suprema, conduzida pelo Juiz-Presidente Marshal, proclamou a superioridade das normas constitucionais sobre todo o restante do ordenamento jurídico, inclusive sobre os atos do Poder Legislativo, corroborando, dessa forma, as afirmações anteriores de Hamilton, que apontou sobre o tema: ‘Esta conclusão não supõe de algum modo uma superioridade do poder judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entre em oposição com a do povo, expressa na Constituição, os juízes devem ser governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais’”. (Negritei) O judicial review possui estreita intimidade com o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV[2] da Constituição Federal (CF), podendo esse controle judicial ser julgado, de ofício, por qualquer Magistrado quando da análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - PRAZO RECURSAL ESPECIAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7871/89 - PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL - PEDIDO DEFERIDO. - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Politica, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratorias de inconstitucionalidade. Órgãos fraccionarios dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispoem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies juridicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. - A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciario, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). (HC 69921, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 09/02/1993, DJ 26-03-1993 PP-0500,5 EMENT VOL-01697-03 PP-00636) “Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio”. (AI 145589 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJ 24-06-1994 PP-16652 EMENT VOL-01750-03 PP-00593) (Destaquei) Feita essa pequena, mas importante consideração, passo a analisar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. A constitucionalidade de determinada Lei pode ser apurada mediante a análise de dois vícios, quais sejam: formal ou material. Sem adentrar a fundo nas teorias explicativas dos mesmos, destaco que o caso concreto será analisado sob a ótica da inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Na lição de LENZA[3] : “Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente”. (Grifei) Corroborada por CANOTILHO[4] : “... incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”. (Sublinhei) Dito isso, verifica-se que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF)[5] . Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, inciso V[6] , e o 100, incisos VI e XVI[7] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital no 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV, com base no ato normativo acima indicado. Preclusa a presente decisão, expeça-se o Precatório referente aos honorários sucumbenciais, conforme já determinado na decisão de ID 45234599. Inconformado, alega o agravante que é credor do valor de R$ 16.629,12 (dezesseis mil seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos), referente à verba honorária arbitrada nos autos no 0705942-82.2019.8.07.0018, e que requereu a expedição de RPV com base no art. 1o da Lei 3.624/2005, alterado pela Lei 6.618, de 8.6.2020, que estabelece o teto de 20 (vinte) salários mínimos para que a obrigação seja considerada de pequeno valor. Assevera que o direito vindicado não padece vício e que a Lei 6.618, reputada inconstitucional pelo Juízo a quo, não eleva os gastos do Estado, nem compromete o orçamento. Ao contrário, defende que está contribuindo para a redução da dívida do Distrito Federal e economia aos cofres públicos, uma vez que incentiva a adesão ao RPV no lugar do precatório. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o deferimento do pedido de expedição do RPV no patamar de 20 (vinte) salários mínimos, bem como a suspensão do prazo nos autos do processo originário, para que, caso desprovido o recurso, seja oportunizado ao recorrente a posterior escolha entre Precatório ou RPV. Em razão da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, foi proferida decisão indeferindo o pedido e fixando prazo para o recolhimento das custas processuais relativas ao agravo de instrumento (ID 20441701). Custas recolhidas, conforme petição de ID20604778 e documentos que a acompanham. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. A despeito do cumprimento de sentença ter sido iniciado sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia em seu art. 1o que o teto de 10 (dez) salários mínimos para que as obrigações a serem pagas pelo DF fossem consideradas de pequeno valor, verifico que, in caso, o precatório relativo aos honorários sucumbenciais vindicados pelo recorrente não havia sido expedido, de modo que a novel alteração legislativa se mostra mais favorável ao exequente. No entanto, de um juízo perfunctório, próprio desta fase, entendo que a Lei Distrital 6.618/2020, de autoria parlamentar, mostra-se inconstitucional, por vício de iniciativa, pelas razões que passo a discorrer. Consabido que a autorização para a definição do numerário que qualifica a obrigação como de pequeno valor para a Fazenda Pública está inserta no art. 100, §§ 3o e 4o, do Texto Constitucional, que prevê a possibilidade de cada ente federativo, por leis próprias, assentar o teto da obrigação de pequeno valor, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (grifo nosso) No caso do Distrito Federal, tem-se a Lei Distrital 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo local, que, em sua redação originária, trazia a previsão de obrigação de pequeno valor quando de até 10 (dez) salários mínimos. Evidente que a alteração sobre esse parâmetro repercute no orçamento, uma vez que cria novas despesas para o ente distrital, atraindo, por isso, a competência inequívoca do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a matéria. A corroborar esse raciocínio, a novel legislação, além de alterar o art. 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. Confira-se: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (grifo nosso) A par dessas premissas, restam infringidos, em princípio, o art. 71, § 1o, inciso V, juntamente com o art. 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do DF, que tratam especificamente da competência legislativa para as matérias ora discutidas: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica, cabe: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 86, de 2015.) [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V – plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias; Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI – enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Registre-se, para arrematar, que o colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal já se manifestou sobre situação análoga, na oportunidade do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, firmando o entendimento no sentido de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Por oportuno, transcrevo ementa do julgado em questão: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27 – grifo nosso) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador